Tribunal: TJDFT
Processo: 0708674-82.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708674-82.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA APELADO: LINCOLN JOSE RIBEIRO, ANDERSON COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O Trata-se de ação anulatória de negócio jurídico c/c devolução de valores pagos e indenização por danos materiais e morais ajuizada por LINCOLN JOSÉ RIBEIRO em face de ANDERSON COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI e BANCO BRADESCO S/A, objetivando a anulação por dolo de contrato de compra e venda de veículo e do respectivo contrato de financiamento, com restituição dos valores pagos e indenização por danos materiais e morais. O apelante sustenta, dentre outros argumentos, a inexistência de vício no bem adquirido, em razão da falta de indicação de defeito “que comprometa a prestabilidade ou eficiência do veículo”, apto a tornar o bem impróprio ao uso a que se destina, nos termos do art. 441 do Código Civil, bem como de ausência de prova de resistência da concessionária vendedora em corrigir eventuais defeitos. Entretanto, tal argumento não foi apresentado em primeira instância. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a agravante para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca de possível conhecimento parcial do recurso, por eventual inovação recursal. Após, venham novamente os autos conclusos. Brasília, 16 de dezembro de 2022 18:51:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador